Tribunal: TJBA
Processo: 8002779-06.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002779-06.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: OSVALDO CORREIA AMOEDO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL ESTEVAO RIBEIRO DA SILVA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA SEM NOTIFICAÇÃO FORMAL. IDOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A e de Recurso Adesivo interposto por Osvaldo Correia Amoedo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de nulidade de cancelamento de plano de saúde cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou o restabelecimento da relação contratual entre as partes, nas condições anteriores à rescisão, bem como fixou indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. A operadora de saúde recorreu sustentando a legalidade do cancelamento e a inexistência de danos morais. O autor, por meio de recurso adesivo, pleiteou a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia centra-se na legalidade do cancelamento do contrato de plano de saúde em razão da inadimplência do consumidor, sem notificação formal, e na análise da existência de responsabilidade civil da operadora por danos morais. Também se discute a adequação do valor fixado a título de indenização e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. O art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998 condiciona a rescisão do contrato à comprovação de notificação formal do consumidor até o 50º dia de inadimplência, o que não foi observado pela operadora.
4. A simples inadimplência do consumidor não supre a ausência de notificação, sendo nulo o cancelamento do contrato sem tal requisito, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do consumidor idoso e portador de comorbidades.
5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o cancelamento de plano de saúde sem notificação formal é inválido (AgInt no REsp 1.660.554/DF e AgInt no AREsp 1.422.977/SP).
6. Durante a pandemia da COVID-19, a exigência de condutas cooperativas e mitigadoras de impacto social foi reforçada pela jurisprudência (REsp 2.001.686/MS).
7. A conduta da operadora causou insegurança e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, com majoração do valor para R$ 10.000,00.
8. Diante da ampliação da condenação, os honorários sucumbenciais devem ser elevados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência é nulo quando não precedido de notificação formal e comprovada ao consumidor, nos termos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998.

2. A ausência de notificação pessoal impossibilita o exercício do direito de purgar a mora, tornando abusiva a rescisão contratual.

3. O cancelamento indevido de plano de saúde de consumidor idoso e portador de doenças crônicas caracteriza dano moral indenizável.

4. A majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios é cabível diante da ampliação da condenação.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.656/1998, art. 13, II; CPC, arts. 85, §11, e 1.010, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.660.554/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; AgInt no AREsp 1.422.977/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 2.001.686/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
nº
8002779-06.2023.8.05.0150
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte(s) recorrida(s)
OSVALDO CORREIA AMOEDO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
de Bradesco Saúde S/A, bem como
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
interposto por Osvaldo Correia Amoedo, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA,07 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator